Tribunal: TJDFT
Processo: 0702272-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. CAESB. DEVEDOR CONTUMAZ. ATRASO DE CONTAS ANTIGAS E ATUAIS. LEGITIMIDADE DO ATO DA CONCESSIONÁRIA.
1. Constatado que o procedimento da concessionária observou o art. 121, § 5o, da Resolução no 14/2011, da ADASA, inexiste qualquer ilegalidade ou afronta às disposições legais aplicáveis à hipótese no corte do fornecimento de água ao usuário inadimplente, uma vez que a continuidade do serviço, sem o efetivo pagamento, ofende o princípio da isonomia e proporciona o enriquecimento sem causa de uma das partes. Precedentes.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.